Tribunal: STF
Processo: Rcl 85247
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 24.9.2025, pelo Procurador-geral de Justiça de São Paulo contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 3.9.2025 a 9.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.040/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES INEXISTENTES. TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema n. 280 do STF, referente à entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. 



    1.2. A parte agravante sustenta a existência de repercussão geral, alegando fundadas razões para o ingresso forçado. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. Legalidade do ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado apenas em denúncia anônima, sem a existência de diligências complementares ou outros indícios. 



    2.2. Aplicabilidade do Tema n. 280 do STF, que trata das condições de licitude para entrada forçada em domicílio, mesmo em período noturno, com base em fundadas razões posteriormente justificadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 (Tema n. 280), firmou tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando houver fundadas razões, posteriormente justificadas, indicando a prática de flagrante delito. 



    3.2. No presente caso, a decisão recorrida observou que não houve suficiente fundamentação para justificar o ingresso sem mandado judicial, conforme entendimento pacificado. 



    3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 280 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e o não provimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo regimental não provido” (fls. 208-209, e-doc. 2).



    Consta do Tema 280:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que “o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus ‘para restabelecer a decisão absolutória de primeiro grau, que declarou a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar na casa do paciente, e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. E, consequentemente, seja o paciente colocado em liberdade, ressalvado se estiver preso por outro motivo’, partindo da premissa de ausência de fundadas razões para a atuação dos agentes públicos e ilicitude da conduta deles, quando, em verdade, existiam razões suficientes” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “Rodrigo Prado Santana foi preso em flagrante, processado e condenado, porque no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 19h, na Rua José Teixeira, nº 63, Parque Santa Felícia, na cidade e comarca de São Carlos-SP, tinha em depósito 158 (cento e cinquenta e oito) microtubos de cocaína, pesando 21,2g, uma grande porção de cocaína, pesando 655g, e outra porção de cocaína, pesando 295g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma ter havido “fundada suspeita decorrente de delação específica, proximidade do local da abordagem a um ponto de tráfico; de estar o acusado com um certo volume em seus bolsos, além de ter saído andando ao perceber a aproximação policial, o que indica tentativa de fugir do local, ao que se seguiu a admissão aos policiais acerca do local em que guardava as drogas, a ensejar a busca domiciliar” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a produção de qualquer efeito até que haja pronunciamento de mérito pelo Pretório Excelso; 



    b) a requisição de informações à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Rodrigo Prado Santana (com endereço conhecido nos autos como sendo ‘Travessa Francisco Latorre Primo, nº 180, Residencial Parati, CEP 13563-810, São Carlos-SP’ – fls. 02), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão condenatória proferida no Tribunal bandeirante” (fl. 18, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.040/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido denunciado o beneficiário Rodrigo Prado Santana pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Em 25.4.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Carlos/SP absolveu o beneficiário.



    Em 12.12.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para “condenar Rodrigo Prado Santana à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006” (fl. 13, e-doc. 2).



    Contra esse acórdão a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 982.040/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.2.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem, de ofício, “para restabelecer a decisão absolutória de primeiro grau, que declarou a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar na casa do paciente, e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. E, consequentemente, seja o paciente colocado em liberdade, ressalvado se estiver preso por outro motivo” (fl. 84, e-doc. 2).



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 3.4.2025 a 9.4.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE ATITUDE SUSPEITA DO RÉU. BUSCA DOMICILIAR DECORRENTE DA ABORDAGEM ILEGAL. PROVAS ILÍCITAS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que restabeleceu sentença absolutória de primeiro grau, declarando a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar e todas as delas decorrentes, nos autos da Ação Penal n. 1503742-41.2022.8.26.0566, da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos/SP. 



    2. O juiz de primeiro grau reconheceu a tese defensiva de violação domiciliar e absolveu o réu, considerando que a entrada dos policiais na residência foi baseada apenas em denúncia anônima da prática da traficância pelo agente e de suposta confissão informal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima sobre a prática de tráfico de drogas e na suposta confissão informal do agente, abordado em via pública, de que teria droga na sua residência, é válida e se as provas obtidas dessa diligência podem ser utilizadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca domiciliar sem mandado judicial, baseada apenas em denúncia anônima da prática de um ilícito pelo agente e sem comprovação de consentimento válido do morador para entrada na residência, é considerada ilegal, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A suposta confissão informal do acusado de que teria droga armazenada em casa, durante abordagem em via pública, quando nada com ele foi encontrado, não foi corroborada em juízo, pois o réu afirmou que foi coagido pelos policiais, sendo inidônea, portanto, a justificar a busca domiciliar. 



    6. A ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio torna as provas obtidas ilícitas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A busca domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador é ilegal. 2. Provas obtidas mediante violação de domicílio são ilícitas e não podem ser utilizadas no processo penal. 3. O ônus de comprovar o consentimento do morador para a entrada no domicílio é do Estado’” (fl. 131, e-doc. 2).



    Foi interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público de São Paulo, alegando violação aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.



    O recurso extraordinário interposto pela acusação teve o seguimento negado, em 9.6.2025, pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, nestes termos:



    “2. O STF, no julgamento do RE n. 603.616, fixou a seguinte tese vinculante (Tema n. 280): 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 



    Confira-se a ementa do referido julgado: (...).



    No caso, esta Corte consignou que a denúncia anônima apenas, sem a realização de diligências complementares ou outros elementos indicativos da prática delitiva, não justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial, consoante se extrai da seguinte passagem (fls. 137-140): 



    No caso, observa-se que a abordagem - inicial - do ora agravado em via pública já contraria a jurisprudência desta Corte, pois amparada tão somente em denúncia anônima da prática da traficância, que inclusive não se confirmou porque nada foi encontrado na posse do agente. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que caracteriza-se como arbitrária e ilegal a busca domiciliar ou pessoal amparada tão somente em ‘denúncia anônima’, conforme reiterada jurisprudência: [...] 



    Na sequência, consta, ainda, que o ora agravado teria confessado informalmente aos policiais ter droga armazenada em sua residência e autorizado a entrada. Todavia, essa versão foi negada em juízo pela defesa. O agravado afirmou ter sido coagido pela polícia a permitir a entrada em sua residência. 



    Como se verifica, a suposta confissão informal do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório trazido ao feito, não sendo meio de prova válido para assegurar a legalidade da busca domiciliar. Vale anotar que a negativa do réu e as regras de experiência comum sobre a atitude arbitrária dos policiais no grandes centros urbanos, especialmente perante a população mais vulnerável, torna inverossímil a versão apresentada para justificar a busca domiciliar. 



    Vejamos: [...] 



    Logo, havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do flagranteado, e inexistindo a comprovação de que a autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 



    Acerca da questão da autorização para entrada na residência, o STJ, apoiado na decisão da Sexta Turma (HC 598.051/SP), em voto do Ministro Rogério Schietti, tem decidido que o ônus para comprovar o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel é do Estado que o alega. 



    Correta a decisão que restabeleceu a sentença absolutória, diante da invalidade do conjunto probatório obtido em busca domiciliar originada de busca pessoal sem justa causa. 



    Assim, constata-se que o julgado recorrido está de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



    3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário” (fls. 181-183, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo regimental da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação.



    7. Os relatos dos policiais que atuaram na prisão noticiam que “a busca pessoal decorreu de informações prévias sobre o envolvimento do réu com a traficância; da proximidade do local da abordagem a um ponto de tráfico; de estar o acusado com um certo volume em seus bolsos, além de ter saído andando ao perceber a aproximação policial (cf. mídia - PM Leandro Wagner de Alcântara)”, e que, “embora nada de ilícito tenha sido encontrado em seu poder, o acusado, indagado, confirmou a informação de que guardava entorpecentes em sua residência mediante contraprestação pecuniária. Na ocasião, ele acompanhou os policiais ao imóvel e lhes franqueou a entrada - inclusive segurando um cachorro de grande porte para a entrada dos agentes -, bem como apontou o local onde estava a substância ilícita (cf. mídia - PM Leandro Wagner de Alcântara e PMRenato Strozze)” (fl. 17, e-doc. 2).



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.409-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.4.2021).



    “Direito processual penal. Reclamação. Reclamação. Aplicação equivocada de precedente de repercussão geral (Tema 280). Inviolabilidade de domicílio. Ingresso forçado. Fundadas razões. Agravo regimental provido. Reclamação procedente. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, alegando má aplicação da sistemática de repercussão geral relativa ao precedente firmado no RE 603.616/RO (Tema 280). 2. O reclamante busca a procedência da reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando a remessa do recurso extraordinário à Suprema Corte para julgamento, sob o argumento de que o quadro fático não se conforma com o posicionamento do STF acerca das fundadas razões que legitimam o ingresso domiciliar pela autoridade policial. 3. Em juízo prévio de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil, por conformidade do acórdão recorrido com o Tema 280 do STF. Tal decisão foi mantida em agravo interno pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS. O Ministro Relator negou seguimento à reclamação, sustentando que o reclamante não impugnou o fundamento autônomo e suficiente do acórdão de apelação, que considerou o ingresso dos agentes no condomínio como invasão de domicílio. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de origem aplicou de forma equivocada o Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que trata da licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, e se, na hipótese, havia fundadas razões para a medida. III. Razões de decidir 5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e demonstrada teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual à decisão em repercussão geral, requisitos preenchidos na espécie. 6. O acórdão reclamado destoa da orientação jurisprudencial firmada pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280), evidenciando manifesta teratologia, uma vez que a polícia militar recebeu informações específicas sobre tráfico de drogas em apartamento ocupado por facção criminosa, com indicação precisa do local. 7. Após averiguação, um indivíduo foi abordado saindo do apartamento com cinquenta pinos de cocaína em uma bolsa de tele-entrega. Com a porta entreaberta, foram visualizados outros indivíduos fracionando e embalando drogas no interior do imóvel. 8. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado, devido ao estado de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 9. Havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao contrário do que entendeu o acórdão reclamado. A autoridade reclamada aplicou o Tema 280 de repercussão geral de forma não ajustada ao caso concreto, configurando teratologia. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e assegurar trânsito ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 72.152-AgR, Relator para acórdão o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão concessiva de habeas corpus ao beneficiário, assentou que “a abordagem - inicial - do ora agravado em via pública já contraria a jurisprudência desta Corte, pois amparada tão somente em denúncia anônima da prática da traficância, que inclusive não se confirmou porque nada foi encontrado na posse do agente” (fl. 138, e-doc. 2), e afirmou que “a suposta confissão informal do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório trazido ao feito, não sendo meio de prova válido para assegurar a legalidade da busca domiciliar” (fl. 139, e-doc. 2).



    Entretanto, como o recurso extraordinário da acusação foi inadmitido, não há como ser examinado por este Supremo Tribunal a presença das circunstâncias incontroversas alegadas pelo reclamante. 



    Há de se dar curso ao recurso extraordinário interposto pela acusação para avaliação mais completa do quadro posto, para exame e conclusão da verossimilhança da versão apresentada na denúncia ou se haveria, na espécie, invasão de domicílio, considerando-se os fatos incontroversos apresentados nos autos principais sobre os quais não se imponha dilação probatória.



    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, que encaminhe o Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 982.040/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral.



    Oficie-se, com urgência, ao Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora